Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726486-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU-ME Agravado (s): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== D E C I S Ã O ==================== Conforme art. 1.007[1] do CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, por força do § 4o[2] do art. 1.007 do CPC, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso dos autos, conforme se depreende do despacho de ID 38245458, foi determinado à agravante que atendesse ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Porém, conforme se verifica dos ID 38416498 e ID 38416499, em que pese devidamente intimada, a agravante não cumpriu tal providência, de recolher o preparo em dobro, restando preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (CPC, 1.007, § 4°). Nos termos do art. 932, III[3], do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando-se que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado a contento, na forma do art. § 4o do art. 1.007 do CPC, como determinado e oportunizado momento para tanto; o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e TJDFT: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DEVIDA INTIMAÇÃO - PENA DE DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora devidamente intimado, o agravante não colacionou o comprovante de pagamento do preparo em dobro, deixando de cumprir o art. 1.007, § 4o do NCPC. 2 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.984534, 20160020325499AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588) (Grifei) Com essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, por deserção, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 87, III[4], do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;